Tribunal: TJDFT
Processo: 0720276-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais. 1.1. A embargante alega omissões no acórdão, como a não análise de fundamentos apresentados na apelação, incluindo violação de preceitos legais e a não observância da taxatividade do rol da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões ao não analisar os seguintes pontos: (i) violação da Lei no 9.656/1998, especialmente artigos 12 e 35-C, os quais restringem a obrigatoriedade de atendimento a pedidos previstos; (ii) a não consideração de que os materiais para tratamento do embargado (OPMEs) não estão previstos na Resolução Normativa no 465 da ANS; (iii) o entendimento do STJ sobre a taxatividade do rol da ANS; (iv) a não análise dos artigos 196, 197 e 199 da Constituição Federal; (v) a não análise do artigo 186 do Código Civil sobre a responsabilidade civil, e a necessidade de comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal; (vi) a não análise do pedido de arbitramento dos danos morais pela extensão do dano; (vii) a não análise da preliminar de cerceamento de defesa devido ao indeferimento do pedido de perícia técnica; e (viii) a dissonância do acórdão com a tese do STJ fixada no Tema no 706 dos Recursos Repetitivos ao afirmar a preclusão das astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado abordou todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa e considerando as provas documentais suficientes. 3.1. O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir provas inúteis ou protelatórias, não sendo a perícia técnica imprescindível.
4. No mérito, a questão da emergência do procedimento e a indicação médica foram analisadas, concluindo-se que a recusa de cobertura era indevida, superando-se a discussão sobre a taxatividade do rol da ANS devido à urgência do tratamento. 4.1. A responsabilidade da operadora do plano de saúde não é afastada pela responsabilidade do Estado pelo atendimento à saúde. 4.2. O dano moral decorrente da recusa indevida foi reconhecido, conforme jurisprudência do STJ. 4.3. A questão da preclusão da multa diária (astreintes) já havia sido decidida anteriormente, e o acórdão seguiu o entendimento do STJ. Não há falar em dissonância do acórdão embargado com a tese do STJ, fixada no Tema no 706 dos Recursos Repetitivos.
5. Ao contrário das alegações da embargante, o acórdão embargado analisou os pontos necessários para a solução da lide, não estando obrigado a rebater cada argumento apresentado pelas partes. O que se exige é a fundamentação adequada da decisão, existente no caso concreto.
6. Não se verifica nenhuma omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia, tampouco se vislumbra outro vício a impor a revisão do julgado, devendo ser mantido o improvimento da apelação interposta.
7. A embargante não se conforma com o improvimento da apelação e, agora, busca novo julgamento da demanda. No entanto, os embargos de declaração não são o meio apropriado para o rejulgamento da causa. 7.1. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, baseada na insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via escolhida.
8. O julgador não precisa analisar todas as teses e fundamentos das partes, apenas deve expor suas razões de decidir de modo compreensível.
9. Nos termos do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos apresentados pela parte embargante em segunda instância para fins de prequestionamento, mesmo se os embargos de declaração forem inadmitidos ou rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia decidida no acórdão embargado, sendo cabíveis apenas para sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.”
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 1.022, 489, § 1o, inciso IV, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07349338320238070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.225.110/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJEN: 11/12/2024.